Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728160-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO MORILHA NETO AGRAVADO: SANDRA MARA MORILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTRA, contra a decisão proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), em que contende com FRANCISCO MORILHA NETO E OUTRA. Por meio da petição de ID 50976744, o patrono dos réus, ora agravados, informou o falecimento do recorrente, ocorrido em 30/08/2023. Na decisão de ID 51071262, foi deferido em parte o requerimento de ID 50976744 para suspender o feito a partir do falecimento ocorrido em 30/08/2023, bem como para constar na autuação como recorrente o espólio de FRANCISCO MORILHA NETO, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Em petição de ID 52556519, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA e VITHOR MORILHA, representado por sua genitora Sandra Mara Morilha, requereram a habilitação nos autos, na qualidade de herdeiros de Francisco Morilha Neto. Na oportunidade, requereram a concessão da gratuidade da justiça. Juntaram documentos. Os agravantes se manifestarem no ID 52561494, consentindo com o prosseguimento da habilitação dos sucessores. É o relatório. Decido. A habilitação é o procedimento que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido pela morte de uma das partes. Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos de identificação necessários e específica procuração, com poderes especiais (ID ́s 52556522 a 52556540). Assim, revela-se desnecessário a dilação probatória, na forma do art. 691 do CPC. Ainda, deve-se aferir se as partes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Extrai-se dos autos que as partes apresentaram as declarações de hipossuficiência, conforme ID ́s 52556522, 52556523 e 52556524. Constata-se que, os mesmos agravados anexaram os respectivos comprovantes de rendimentos, nos autos do agravo de instrumento n. 0727761-90.2023.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), comprovando que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o e §7o, do CPC (ID 52440490, pág. 1 a 32). DEFIRO a gratuidade de justiça bem como o pedido de HABILITAÇÃO aos herdeiros THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA e VITHOR MORILHA. À Secretaria para modificação na atuação. Após, retome-se o curso do julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador